Tribunal: TJDFT
Processo: 0001875-41.1997.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. É necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal previsto no art. 40, §§ 1° e 2°, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal ao intimar a Fazenda Pública. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema Repetitivo n. 569 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nos casos em que a paralisação do processo não se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.
4. Apelação desprovida.